Tribunal: TJMT
Processo: 1022611-44.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022611-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (IMPETRANTE), JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO - CPF: 048.953.931-94 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 072.520.601-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS - CPF: 032.981.741-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON COSTA PACHECO - CPF: 063.138.051-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESCASO DA ACUSAÇÃO OU DA AUTORIDADE COATORA NA CONDUÇÃO DO FEITO – DILIGÊNCIAS INSISTIDAS E REQUERIDAS PELA PRÓPRIA DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21, DO STJ –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ELEVADA PERICULOSIDADE DO PACIENTE PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” -
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO -
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA -
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO -
ORDEM DENEGADA.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros. Ademais, pronunciado o réu, incide o Enunciado n.º 21 da Súmula do STJ, descaracterizando o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos de convicção, a gravidade do delito e a periculosidade do paciente, consubstanciadas nos fortes indícios de ser integrante de organização criminosa (Comando Vermelho).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Josimar Sobrinho Ribeiro
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Comarca de Cotriguaçu/MT.

O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 23.7.2021, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, encontrando-se atualmente encarcerado na Cadeia Pública de Colniza/MT.

O Paciente fora pronunciado e não apresentou recurso, sendo que na data de 19.9.2023 iniciou-se o julgamento do feito perante o Plenário do Júri da Comarca de Cotriguaçu/MT, e após algumas horas o mesmo fora cancelado pela magistrada.

O impetrante alega que o decreto preventivo é ilegal, ante a ocorrência de excesso de prazo.

Além disso, aduz que o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea; pede pela substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, alega que o paciente possui bons predicados.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 183327651).

Documentos juntados aos IDs. 183327652 a 183328153.

A liminar foi
indeferida
ao ID. 183475685.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 184540690).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 185216698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Exsurge-se dos autos que o paciente está preso preventivamente desde o dia 23 de julho de 2021 pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Malgrado o impetrante argumente a caracterização de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, tem-se que a irresignação defensiva não merece prosperar.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório,
podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo.

Analisando as informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que não houve elastério capaz de configurar a ilegalidade sustentada.

No caso, visualiza-se claramente que a demora no encerramento da instrução se deu em razão da complexidade do feito, submetido ao escalonado procedimento do Tribunal do Júri, da pluralidade de réus, bem como ante a necessidade de agendamento de datas distintas para a oitiva de testemunhas.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denegação do pleito liberatório se deu com fundamento na ordem pública, sendo que os prazos do respectivo processo estão pautados nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade dentro das peculiaridades do caso concreto, não havendo motivo para a imediata revogação da constrição cautelar.

Além disso, vale ressaltar que houve designação de sessão plenária para o dia 19 de setembro de 2023, a qual iniciou-se normalmente às 08:30, no entanto no intervalo do almoço, o advogado do paciente filmou os jurados sem a devida permissão o que acarretou a dissolução do Conselho de Sentença, tendo que ser reagendada uma nova data para o julgamento, ensejando em um atraso processual ocasionado pela defesa.

Sendo assim, não há se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo injustificado para o término da instrução processual.

Ademais, pronunciado o réu, incide a Súmula 21-STJ:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
. Nesse sentido, já decidiu esse e. Tribunal:

“(...)1. Não se imputa indevida letargia ao Poder Judiciário se o contexto processual revela que não houve descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, que teve o trâmite processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri dentro dos limites da razoabilidade, justificando-se certo elastério nas particularidades do caso concreto. Ademais, pronunciado o réu, incide o Enunciado n.º 21 da Súmula do STJ, descaracterizando o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...)” (Habeas Corpus n. 1026346-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, DJE 13/03/2023).

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sob a justificativa de que os autos são de
“extrema complexidade e envolve mandantes, intermediários, partícipe fornecedor da arma do crime e de todo o envolvimento da facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (...)
”
(trecho da decisão de ID. 183324197 – fl.60).

Diante de tal situação, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“(...) 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no RHC: 157865 SC 2021/0385104-0, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 8.2.2022, Quinta Turma).

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por fim, conquanto a defesa ressalte os bons predicados do insurgente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023